Tribunal: TJDFT
Processo: 0014932-18.2014.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0014932-18.2014.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) RECORRENTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: LESSANDRA DE MENDONCA D E S P A C H O Na origem, trata-se de embargos à execução opostos por LESSANDRA DE MENDONÇA (embargante/executada) - ID 13641167, pp. 4/9 - em execução de título extrajudicial (ID 13641167, p. 32/35) manejada por FUNCEF - FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS em desfavor da embargante, fundada em contrato de mútuo firmado entre as partes (ID 13641167 - p. 36/41). LESSANDRA DE MENDONÇA (embargante/executada) alegou que o título não teria força executiva dado o fato de não haver assinatura de duas testemunhas, condição prevista no art. 585, inciso II do CPC/73. Sustentou, ainda, excesso na execução. Pela sentença de ID 13641167, pp. 66/67, julgado procedente o pedido de LESSANDRA DE MENDONÇA (embargante/executada), declarada ausência de força executiva do título. Inconformada, FUNCEF - FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS (exequente/embargada) interpôs apelo, tendo esta Quinta Turma negado provimento ao recurso (ID 13641167, pp. 108/116). Do acórdão FUNCEF (exequente/embargada) opôs embargos de declaração (ID 13641167, pp. 119/124) ao argumento de que “não houve referência ao fato de que a Embargada não questiona que firmou o contrato de mútuo, fundamento devidamente combatido nas razões de apelação e que constituiu ponto fulcral para o pedido de reforma da r. sentença”. (ID 13641167, pp. 121/122). Acrescentou: “Logo, para que eventuais razões recursais dirigidas àquela eg. Corte sejam devidamente analisadas, mister se faz a integração do v. acórdão para que dele passe a constar a referida premissa fática: citada, a embargada apresentou defesa na qual expressamente afirmou que celebrou o contrato, que se encontra inadimplente, mas que, ao seu entendimento, há excesso na execução”. (ID 13641167, p. 123). Rejeitados os embargos (ID 13641167, pp. 127/136), FUNCEF (exequente/embargada) interpôs Recurso Especial (REsp 1.567.800-DF - ID13641167, pp. 143/161), provido por decisão monocrática da Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti: “Assiste razão à recorrente ao apontar afronta ao artigo 535 do Código de Processo Civil de 1973. É que esta Corte entende que, nos casos em que a validade da avença pode ser comprovada por outros meios, a regra que exige que o instrumento particular seja assinado por duas testemunhas para servir como título executivo pode ser mitigada. [ ] Dessa forma, é necessário o retorno dos autos à origem, a fim de que seja analisada a alegação suscitada no recurso de apelação e reiterada nos embargos de declaração - de que a executada reconheceu a validade da transação e a inadimplência, as quais podem alterar substancialmente o resultado do julgamento. Em face do exposto, dou provimento ao recurso especial, a fim de, reconhecendo a ofensa ao artigo 535, II, do Código de Processo Civil de 1973, determinar o retorno dos autos para que o Tribunal de origem supra a omissão acima anotada” (ID 13641167, pp. 221/222). Diante do exposto, considerando possibilidade de efeitos infringentes aos embargos de declaração opostos por FUNCEF - FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS, bem como em atenção aos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para manifestação. Prazo: 5 (cinco) dias. Tudo certificado, retornem os autos conclusos. Brasília, 23 de maio de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora